Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO EMBARGANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação, mas consignou, indevidamente, a majoração dos honorários advocatícios em desfavor do embargante, embora não tenha havido recurso contra a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) determinar se há contradição no acórdão ao majorar indevidamente os honorários advocatícios em desfavor do embargante; e (ii) fixar os honorários advocatícios recursais em conformidade com o art. 85, § 1o e § 2o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para corrigir contradição existente em decisão judicial.
4. O acórdão incorre em contradição ao majorar os honorários advocatícios em desfavor do embargante, mesmo com o improvimento da apelação interposta pelos autores. Conforme o art. 85, § 1o, do CPC, a parte vencida no recurso deve arcar com os honorários sucumbenciais.
5. A interposição do recurso de apelação gerou caráter litigioso que ensejou a atuação do advogado do espólio, especialmente com a apresentação das contrarrazões e a oposição dos presentes embargos, sendo aplicável o princípio da causalidade.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a obrigatoriedade da fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal quando há atuação do advogado na contrarrazão de recurso não provido (REsp n. 1.962.588/RN; REsp n. 1.801.586/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir a contradição apontada, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargante, bem como condenar o apelante no pagamento da metade das custas processuais.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal é devida quando houver atuação do advogado da parte vencedora, independentemente da interposição de recurso próprio.
2. A majoração indevida de honorários em desfavor da parte não recorrente constitui contradição sanável por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I e II, 85, § 1o, § 2o, incisos I a IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.962.588/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021;
STJ, REsp n. 1.801.586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.06.2019, DJe 18.06.2019.